Tribunal: TJMT
Processo: 1017234-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017234-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SOUZA DA CUNHA - CPF: 046.755.571-04 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL FERREIRA LIMA - CPF: 003.892.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENNISON SILVA FERREIRA AMARAL - CPF: 059.821.223-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO RICARDO MIRANDA DE MELO - CPF: 013.806.921-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN FRANCISCO LIMA DA SILVA - CPF: 052.063.341-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON SOUZA BARROS - CPF: 000.422.321-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER ALVES DA ROCHA - CPF: 974.808.275-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 014.226.721-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NEVES PADILHA - CPF: 034.194.161-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON PIRES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO MALHA NORTE S.A. (VÍTIMA), ANDERSON RODRIGUES BORGES - CPF: 029.268.101-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BEZERRA RODRIGUES - CPF: 028.908.315-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SEVERIANO DE ALMEIDA - CPF: 034.369.601-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MEDEIROS GOMES - CPF: 043.195.741-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 941.612.915-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA FREITAS - CPF: 982.600.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ADRIANO SILVA SANTANA - CPF: 966.407.825-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARTINS GONCALVES - CPF: 042.594.371-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DA COSTA SILVA - CPF: 617.491.133-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON PIRES DE SOUZA - CPF: 048.054.841-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS SOUZA DA CUNHA - CPF: 046.755.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL ALVES BENTO - CPF: 058.027.401-24 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNEIR RIBEIRO MENDONCA FREITAS - CPF: 030.460.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO BARBOSA ELIAS - CPF: 021.587.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMYLLA PHATHYELLYE MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 022.221.111-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIO JOSE TOSTA - CPF: 034.954.119-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA SILVA BENTO - CPF: 802.047.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK ANTUNES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO POR DIVERSAS VEZES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
MODUS OPERANDI
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS – 3. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO CESSOU – PRISÃO DECORRENTE DE GRANDE OPERAÇÃO POLICIAL – LONGO TEMPO DE INVESTIGAÇÃO A JUSTIFICAR O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES E O DECRETO PREVENTIVO – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 6. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 7. PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS – IMPERTINÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DO FILHO MENOR –
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, que exija revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2. Fica evidenciada a gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, se houver indícios suficientes de que ele integra organização criminosa voltada ao cometimento de furtos de cargas de caminhão (soja ou farelos de soja), entre outros crimes; e, ainda, de que tenha, com sua conduta, acarretado prejuízo vultoso às vítimas;

3
.

“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.);

4.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos;

6.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

7.
Inexistindo comprovação inequívoca de que o paciente é o único responsável pelos cuidados básicos do filho menor de 12 anos, fica inviabilizada a substituição da prisão preventiva por domiciliar; até mesmo porque
“(...) além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. (...)”
(AgRg no RHC n. 157.433/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jean Carlos Souza da Cunha
, contra ato do
Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que o estaria submetendo a
coação ilegal
.

Alega-se, em síntese:
a)
a
inexistência de provas acerca da autoria
delitiva atribuída ao paciente;
b)
a
carência de fundamentação
do decreto preventivo, ausentes os pressupostos previstos no art. 312, do CPP;
c)

extemporaneidade
da prisão;
d)

suficiência
de medidas cautelares diversas da prisão;
e)
existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente;
f)
ofensa ao princípio da
homogeneidade
; e,
g)
que o paciente é indispensável para os cuidados do filho de 7 anos de idade (Id. 140758168).

Anexou documentos (Id. 141114685 e seguintes).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 141287757).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 142470673).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 139776199):

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FURTOS QUALIFICADOS – CONCURSO MATERIAL - A NEGATIVA DE AUTORIA, SEGUNDO A QUAL O PACIENTE ESTARIA ENVOLVIDO NA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ENVOLVE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL, PORTANTO, NÃO PASSÍVEL SUA AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - SE A INVESTIGAÇÃO APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE ATUA NA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES PATRIMONIAIS, CUIDA-SE PROVAVELMENTE DE INDIVÍDUO QUE FAZ DO CRIME SEU “MEIO DE VIDA” – A NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - “NÃO HÁ MOTIVO PARA SE ADMITIR A ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO QUANDO SE TRATA DE CRIME COMPLEXO E DE DIFÍCIL ELUCIDAÇÃO, COM VÁRIOS ACUSADOS, APESAR DO DECURSO DE QUASE DOIS ANOS, ENTRE OS FATOS DELITUOSOS E O DECRETO PREVENTIVO, SE AO QUE TUDO INDICA, A DELONGA DEVEU-SE À DIFICULDADE DECORRENTE DO PRÓPRIO MODUS OPERANDI DOS AGENTES DO DELITO, EIS, QUE TÃO LOGO A D. AUTORIDADE POLICIAL TOMOU CIÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS, INICIOU DILIGÊNCIAS E REPRESENTOU PELA MEDIDA SEGREGATÍCIA, DEFERIDA PELO D. MAGISTRADO SINGULAR; (...).” (TJMT, N.U 1015642- 52.2019.8.11.0000 – RELATOR: RONDON BASSIL DOWER FILHO – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – DJE 9.12.2019) - “A SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO IMPORTA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, TENDO EM VISTA APRESENTAR NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO FINAL, EXISTINDO PARA SALVAGUARDAR AS GARANTIAS SOCIAIS E PROCESSUAIS ELENCADAS NO ART. 312 DO CPP” (TJMT, N.U 1001948-79.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 03/03/2020). NO CASO DOS AUTOS, NADA DEMONSTRA, DE FORMA SEGURA, QUE A PRESENÇA DO PACIENTE SEJA IMPRESCINDÍVEL PARA PROMOVER CUIDADOS AO SEU FILHO. ASSIM, INCABÍVEL A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR OU A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO POR ESSE MOTIVO. O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Jean Carlos Souza da Cunha
vem sendo submetido

a constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT., considerando:
a)
a inexistência de provas acerca da autoria delitiva atribuída ao paciente;
b)
a carência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos previstos no art. 312, do CPP;
c)
a extemporaneidade da prisão;
d)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;
e)
existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente;
f)
ofensa ao princípio da homogeneidade; e,
g)
que o paciente é indispensável para os cuidados do filho de 7 anos de idade.

Passo à análise das teses arguidas.

Primeiramente, quanto às alegações acerca da
falta de provas acerca da autoria delitiva atribuída ao paciente
, ressalto que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) O enfrentamento da tese de negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT. (...)” (N.U 1018802-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Aliás, já foi sedimentado nesta Corte, por meio do Enunciado no. 42 da TCCR/TJMT, o entendimento de que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Prosseguindo, é importante mencionar, conforme se extrai da decisão atacada, que o paciente e outros são investigados por integrarem associação criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, que vem atuando em Rondonópolis/MT desde 2020, tendo desviado aproximadamente 9.000 toneladas de soja e farelo de soja somente entre os meses de janeiro a março de 2021, com valor estimado de R$ 22.500.000,00 em produtos subtraídos, havendo fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Especificamente com relação ao paciente, narrou-se na decisão primeva que
ele era funcionário do terminal de cargas da empresa
Rumo Logística
e como tal, no exercício do seu trabalho, contribuía para o sucesso das empreitadas criminosas. Aliás, por meio das provas de interceptação telefônica,
constatou-se que o paciente participou, ao menos, 12 vezes das ações delituosas perpetradas pela organização criminosa, relacionadas à introdução de soja e farelo de soja adulterada no terminal de cargas das vítimas
.

Aliás, registrou-se no
decisum
constritivo, trechos de diálogos via
WhatsApp
entre
Anderson Rodrigues Borges
e o operador financeiro
Danilo Ricardo Miranda de Melo
, em que o primeiro solicita que seja realizado o pagamento ao paciente, em 26.2.2021 no valor de R$3.000,00 e em 16.3.2021 no valor de R$6.500,00.

Para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente e os demais investigados, a magistrada de primeiro grau destacou, dentre outros,
“a ousadia e periculosidade real dos implicados que, seja mediante cooptação de motoristas que aderem à prática delitiva, seja mediante a prática direta do delito de furto, subtraem valiosas cargas de insumos agrícolas para, na sequência, entregar no terminal de cargas um produto adulterado, sem as propriedades necessárias para sua correta utilização, causando extensos prejuízos à cadeia produtiva, envolvendo o produtor rural, transportadores, agenciadores de carga, seguradoras, etc”
.

Ressaltou, também, a atuação dos criminosos entre os meses de janeiro a março de 2021, mas que há fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando o
risco de reiteração delitiva
e a
gravidade concreta dos crimes
, que acarretaram prejuízos exorbitantes às vítimas.

Além do mais, diante do demonstrado
comportamento delitivo reiterado
, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN). (...)” (N.U 1013710-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Outrossim, não pode ser desconsiderado o elevado prejuízo suportado pelas vítimas, estimado em milhões de reais, o que também revela a periculosidade do paciente a indicar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG:

“(...) A gravidade concreta do crime, revelada pelo
modus operandi
da conduta e pela dimensão do prejuízo à vítima
, afigura-se suficiente à custódia processual para garantia da ordem pública (...)” (TJ-MG - HC: 10000181121435000 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/0018, Data de Publicação: 21/11/2018) Destaquei

Importa ressaltar, ainda, que
não é extemporâneo o decreto de prisão preventiva
na medida em que há indícios de que, mesmo após o período de janeiro a março de 2021, a atividade criminosa não cessou.

Além disso, trata-se de grande operação da polícia civil que envolveu a investigação de ao menos 30 indivíduos, expedição de mandado de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas e apreensão de semoventes, formulado por cinco delegados de polícia, que investigam os supostos crimes de furto qualificado, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Portanto, desde a perpetração dos crimes até a representação pela prisão preventiva dos investigados foram necessárias diversas diligências a fim de angariar os indícios de autoria suficientes para o cabimento da medida extrema de privação da liberdade, justificando-se alguma delonga entre os fatos e o decreto preventivo.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

Destarte, se o paciente for libertado haverá possibilidade de
risco à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos crimes e risco de reiteração dos delitos, havendo a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação do paciente e seus comparsas em organização criminosa.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Com efeito, tem-se que
a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade)
, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...). 5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (...)”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Já no que concerne ao argumento de que o paciente é indispensável para os cuidados do filho de 7 anos de idade, malgrado o Termo de Responsabilidade de Id. 141120171 - Pág. 2, no qual se comprometeu a arcar com a responsabilidade dos cuidados com o filho, nota-se que tal documento é datado de 6.3.2017 e o impetrante deixou de colacionar qualquer outro documento mais recente.

Ou seja, já se passaram mais de 5 anos desde a sua confecção, de modo que, sem informações mais concretas e atuais sobre as reais circunstâncias em que se encontra o infante, é inviável reconhecer que o paciente é o único que pode lhe prover os cuidados básicos.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja,
além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor
. (...)” (AgRg no RHC n. 157.433/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

E deste TJMT:

“(...) Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.” (N.U 1010345-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022